Tribunal: TJSP
Processo: 1018646-14.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: pelo STJ do EREsp no 1.163.020/RS. Tutela provisória de urgência indeferida. Modulação que não beneficia a autora. Ação julgada procedente. Reforma da sentença. Recurso do Estado de São Paulo e reexame necessário providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018646-14.2017.8.26.0562; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2024
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST e TUSD. Exação devida. Entendimento consolidado no Tema no 986/STJ. A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica nas situações em que são lançadas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST e TUSD. Exação devida. Entendimento consolidado no Tema no 986/STJ. A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final. Observância obrigatória, ante o disposto no art. 927, III, do CPC. Modulação de efeitos para preservar a eficácia das tutelas provisórias ainda em vigor deferidas até 27/03/2017, que é a data do julgamento pelo STJ do EREsp no 1.163.020/RS. Tutela provisória de urgência indeferida. Modulação que não beneficia a autora. Ação julgada procedente. Reforma da sentença. Recurso do Estado de São Paulo e reexame necessário providos.